Tribunal: TJMT
Processo: 1012453-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012453-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EMANUELE PINHEIRO MONTEIRO - CPF: 956.691.751-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012453-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:

EMANUELE PINHEIRO MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1012061-61.2023.8.11.0041, proposta em face
EMANUELE PINHEIRO MONTEIRO
, que indeferiu o pedido de busca e apreensão do “
AUTOMÓVEL, Modelo: KWID DUTSIDER 1.0 12V SCE 4P, Marca: RENAULT, Chassi: 93YRBB000LJ095476, Placa: QCJ9206, Renavam: 01200130143, Ano Fabricação: 2019, Ano Modelo: 2020, Cor: BEGE
” (sic), em razão da ausência de prova da constituição da mora.

Em suas razões recursais, o agravante alega que “
o ato de notificação para constituição em mora do devedor não necessita de notificação pessoal, bastando a comprovação de envio da notificação ao endereço do domicílio do devedor ou do contrato, conforme os termos do artigo 2º, §2º do Decreto-Lei n. 911/69
” (sic).

Assevera que “
houve regular constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, o que comprova que o Banco tentou constituir a parte devedora em mora pessoalmente
” (sic).

Destaca que “
a lei ainda exige que a comprovação da mora deva ser por carta registrada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto. Na hipótese dos autos, a constituição em mora pelo descumprimento das prestações deu-se através do protesto acostado, onde o devedor foi intimado através de Edital, o que somente é aceito para instruir a ação de busca e apreensão quando comprovado o prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do devedor (art. 15, da Lei nº 9.492/97
“ (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo deferimento da liminar em sede de tutela recursal, e ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a constituição em mora do devedor.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim na data de 31/05/2023, conforme Id. 170532167.

Sem contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão de Id. 179897151.

Preparo recursal recolhido no Id. 170352677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente recurso o
BANCO BRADESCO S/A
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que indeferiu o pedido de busca e apreensão do “
AUTOMÓVEL, Modelo: KWID DUTSIDER 1.0 12V SCE 4P, Marca: RENAULT, Chassi: 93YRBB000LJ095476, Placa: QCJ9206, Renavam: 01200130143, Ano Fabricação: 2019, Ano Modelo: 2020, Cor: BEGE
” (sic), em razão da ausência de prova da constituição da mora.

Ocorre que ao examinar os autos de origem (nº 1012061-61.2023.8.11.0041
), extrai-se a prolação da
sentença
em 15/08/2023, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“(...)

Portanto, considero que a comprovação da constituição da mora, exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69, não está demonstrada, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em consequência,
indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito
, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, imediatamente, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
”
(Id. 126036254 dos autos de origem).

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobrevier sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL E COMPROVAÇÃO DA MORA –
DECISÃO SUPERVENIENTE QUE RECONHECEU A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO Em 08/03/2022 foi reconhecida a validade da comprovação da mora e deferida a tutela de urgência (ID 74452168 dos autos de origem), o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado. Logo, o seu não conhecimento se impõe.”
(10184332320218110000 - TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 11/03/2022)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023